Tribunal: TJES
Processo: 5005270-64.2024.8.08.0038
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005270-64.2024.8.08.0038

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: BARBARA CHIARELLI

PARTE RE: PREFEITO DE NOVA VENÉCIA e outros (2)

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CANDIDATA APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS REITERADAS PARA O EXERCÍCIO DAS MESMAS FUNÇÕES. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária cível decorrente de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em 1º lugar no cadastro de reserva para o cargo de Professor de Educação Infantil (Zona Rural), que buscou sua convocação e nomeação em razão da manutenção, pelo Município, de contratações temporárias destinadas ao desempenho das mesmas atribuições. A sentença concedeu a segurança para determinar a imediata nomeação da impetrante. Posteriormente, o Município renunciou ao direito de recorrer e promoveu sua nomeação definitiva por meio do Decreto Executivo nº 21.333/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se a manutenção de contratações temporárias, inclusive da própria candidata, para o exercício de funções permanentes durante a validade do concurso público configura preterição arbitrária apta a converter a expectativa de direito da parte aprovada em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O candidato aprovado fora do número de vagas possui, em regra, mera expectativa de direito à nomeação, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral.

Mostra-se fragilizada a discricionariedade da Administração Pública quando pratica atos que demonstram, de forma inequívoca, a necessidade permanente e imediata de provimento do cargo durante a validade do concurso.

O Município manteve contratação temporária ativa para suprir a mesma vaga de Professor de Educação Infantil (Zona Rural) na EMEIEF “Córrego do Augusto”, evidenciando a existência de demanda permanente pelo serviço.

A própria impetrante exerceu a função mediante sucessivas contratações temporárias por três anos letivos consecutivos, circunstância que comprova a necessidade contínua do cargo e revela preterição arbitrária.

A utilização reiterada de contratações precárias para o desempenho de atribuições permanentes, inexistindo qualquer servidor efetivo na vaga, caracteriza burla ao princípio do concurso público e faz surgir o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado.

O Município cumpriu imediatamente a ordem judicial, promovendo a nomeação efetiva da impetrante e renunciando expressamente ao direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A manutenção de contratações temporárias para o exercício de funções permanentes durante a validade do concurso público, caracteriza preterição arbitrária quando evidencia necessidade inequívoca de provimento efetivo do cargo.

A contratação temporária da própria candidata aprovada para desempenhar as atribuições do cargo demonstra a existência de vaga permanente e converte a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

A utilização reiterada de vínculos precários para suprir necessidade permanente da Administração viola o princípio constitucional do concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no RMS nº 64.390/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.03.2022, DJe 28.03.2022; STJ, RMS nº 55.675/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.05.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.776.310/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 30.03.2020, DJe 01.04.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5005270-64.2024.8.08.0038

PARTES:
BARBARA CHIARELLI e MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

REMETENTE:
JUÍZO DE NOVA VENÉCIA – 1ª VARA CÍVEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária d
ecorrente da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
BARBARA CHIARELLI
em desfavor do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
e do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
, concedeu a segurança pleiteada, determinando a imediata convocação e nomeação da impetrante no cargo efetivo de professor de educação infantil (zona rural).

A impetrante sustentou na peça inicial que se classificou em
1º lugar no cadastro de reserva
no Concurso Público disciplinado pelo Edital nº 001/2023, homologado em 20 de junho de 2024 pelo Decreto nº 19.670.

Aduziu que a sua mera expectativa de direito convolou-se em direito subjetivo líquido e certo, haja vista que a municipalidade vinha mantendo profissionais contratados precariamente em designação temporária (DT) para suprir as mesmas funções permanentes.

Destacou, como prova pré-constituída essencial, que ela própria ocupou a mesma vaga na EMEIEF "Córrego do Augusto", por três anos letivos consecutivos, mediante contratos temporários renovados.

Devidamente notificado, o Município de Nova Venécia prestou informações, arguindo a ausência de direito líquido e certo por figurar a impetrante como excedente fora do número de vagas.

Defendeu que a contratação por tempo determinado ampara-se no art. 37, inciso IX, da Carta Magna, constituindo ato discricionário insuscetível de controle jurisdicional, de modo que pugnou pela denegação da ordem.

O juízo primevo, ao conceder a segurança, fundamentou que a manutenção da própria candidata sob o regime precário de designação temporária para exercer atribuições de natureza perene atesta a necessidade contínua e permanente do serviço, convolando a expectativa em direito subjetivo face à preterição arbitrária.

Intimado da sentença, o Município de Nova Venécia
renunciou ao direito de recorrer
, editando, em 20 de maio de 2025, o
Decreto Executivo nº 21.333
, pelo qual nomeou de forma definitiva a impetrante no cargo efetivo pretendido, em cumprimento à ordem exarada neste
mandamus
.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto do pronunciamento jurisdicional de primeiro grau que reconheceu a existência de direito líquido e certo à nomeação de candidata aprovada em primeiro lugar no cadastro de reserva, cuja vaga vinha sendo preenchida pela própria administração, por meio de reiteradas contratações precárias.

Como cediço, o excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE nº 837.311/PI (Tema 784)
sob o rito da repercussão geral, consolidou a premissa de que os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas ofertadas no edital detêm mera expectativa de direito à nomeação.

O surgimento de novas vagas ou a realização de contratações temporárias, por si sós, não autorizam o provimento automático dos cargos, permanecendo a movimentação de pessoal inserida no âmbito da discricionariedade do administrador.

Contudo, a hipótese vertente revela distinção importante.

Compulsando detidamente o acervo probatório pré-constituído, verifico um cenário de flagrante preterição arbitrária e imotivada, conduta que fragiliza a discricionariedade administrativa na hipótese.

A moldura fática revela que a impetrante foi aprovada em
1º lugar na lista de cadastro de reserva
para o cargo de Professor de Educação Infantil (Zona Rural), sendo mister notar que não foram disponibilizadas vagas para ocupação imediata.

O Município de Nova Venécia, de forma contemporânea e dentro do prazo de validade do concurso, manteve contratos de designação temporária ativos exatamente para suprir a demanda da vaga matutina de 25 horas funcionais na escola EMEIEF "Córrego do Augusto", inexistindo servidor efetivo para atender tal demanda.

A ilegalidade resulta evidente ao se constatar que a profissional contratada a título precário, por três anos letivos consecutivos, era a própria impetrante.

Comportamentos tais revelam, de forma inequívoca e inafastável, a necessidade premente, permanente e imediata de provimento definitivo da vaga pela Administração Pública, caracterizando preterição e burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, da CFRB).

Nesse sentido, confira-se julgado oriundo do Tribunal de Cidadania:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. 1.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n . 837.311/PI), fixou a orientação de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. 2. No caso, a impetrante, classificada na 5ª colocação, sendo que o certame previa 4 (quatro) vagas, preencheu os requisitos exigidos pelo referido julgado, pois, por meio dos documentos coligidos aos autos,
comprovou a preterição, uma vez que demonstrou ser a próxima na lista de convocação, bem como a existência de cargo vago e a
contratação da própria insurgente de forma precária para a ocupação deste, durante a validade do certame, o que indica a necessidade inequívoca da administração pública em preenchê-lo
. 3. Segundo o entendimento preconizado na Segunda Turma, "nessa circunstância, a toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a demanda por profissionais da educação pela Administração Pública, na respectiva localidade, demonstra a necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no certame ainda válido à nomeação" (RMS n. 55.675/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/5/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS: 64390 MG 2020/0222566-3, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)"

Pelo exposto, confirmo integralmente a sentença em sede de remessa necessária
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)